Tribunal: TJSP
Processo: 1025836-72.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência, com consequente apelo da embargante. Pretensão à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Indeferimento em decisão preliminar ao julgamento do apelo, uma vez não demonstrada alteração da situação financeira pela apelante, hábil a evidenciar insuficiência de recursos. Concessão de prazo para recolhimento do preparo. Inércia da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência, com consequente apelo da embargante. Pretensão à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Indeferimento em decisão preliminar ao julgamento do apelo, uma vez não demonstrada alteração da situação financeira pela apelante, hábil a evidenciar insuficiência de recursos. Concessão de prazo para recolhimento do preparo. Inércia da recorrente. Deserção configurada. Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. Matéria de ordem pública. Inadmissibilidade. Sucessão empresarial entre Fabimar Comércio de Ferro e Aço Eireli e a ora embargante apelante. Recurso não conhecido, rejeitada de ofício a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025836-72.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AÇOS
PREMIUM PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA - EPP, é apelado DOX BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025836-72.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11836
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1025836-72.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
Apelante: Aços Premium Produtos Siderúrgicos Ltda.
Apelada: Dox Brasil Indústria e Comércio de Metais Ltda.
Voto no 11.836
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência,
com consequente apelo da embargante. Pretensão à concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Indeferimento
em decisão preliminar ao julgamento do apelo, uma vez não
demonstrada alteração da situação financeira pela apelante,
hábil a evidenciar insuficiência de recursos. Concessão de
prazo para recolhimento do preparo. Inércia da recorrente.
Deserção configurada. Alegação de ilegitimidade para figurar
no polo passivo da execução. Matéria de ordem pública.
Inadmissibilidade.
Sucessão
empresarial
entre
Fabimar
Comércio de Ferro e Aço Eireli e a ora embargante apelante.
Recurso não conhecido, rejeitada de ofício a alegação de
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.
Vistos.
Embargos à execução julgados improcedentes
pelo MM. Juiz Marcelo Tsuno, condenada a embargante a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Embargos de declaração opostos pela embargante
(páginas 449/454), rejeitados (página 480).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025836-72.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11836
Apela a embargante a pedir reforma da r.
sentença (páginas 483/494). A recorrente requer sejam concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Alega ilegitimidade passiva.
Aduz ter adquirido apenas o maquinário da Fabimar e que, à época, não
havia nada que desabonasse a última. Nega sucessão empresarial.
Apelo tempestivo.
Contrarrazões
(páginas
500/509)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Embargos à execução fundada em duplicatas,
ajuizada por Dox Brasil Indústria e Comércio de Metais Ltda. em face de
Fabimar Comércio de Ferro e Aço Eireli. A embargante recorrente alega
ilegitimidade passiva, pois nega sucessão empresarial e alega ter adquirido
em 13.01.2015 o maquinário objeto do arresto e remoção efetivada em
março de 2017 nos autos da medida cautelar de arresto proposta em
29.01.2015 pela ora embargada apelada em face de Fabimar Comércio de
Ferro e Aço Eireli (1002334-75.2015.8.26.0224), que tramita perante a 7a
Vara Cível da Comarca de Guarulhos, SP. A embargante apelante aduz ter
adquirido o maquinário em data anterior ao ajuizamento da medida
cautelar, e que à época não encontrou qualquer ação contra a vendedora
Fabimar que pudesse ensejar a penhora do maquinário. Em março de 2017,
quando cumprido o mandado de remoção de bens móveis, alega que Corte
Premium Representação Comercial de Produtos Siderúrgicos Eireli exercia
a posse sobre parte do maquinário adquirido pela apelante da Fabimar.
Em impugnação, a embargada apelada alega que
nos autos executivos a apelante quedou-se inerte após citada para
manifestar-se a respeito da alegação de sucessão empresarial, de maneira
que não tem legitimidade para opor embargos à execução. Nega tenha sido
demonstrado que a embargante apelante adquiriu o maquinário da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025836-72.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11836
Fabimar. Aduz que a apelante se encontra no endereço da sede da Fabimar,
e que houve transferência de clientes, empregados e contratos.
Os embargos à execução foram julgados
improcedentes.
O recurso é deserto.
Indeferida a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita - uma vez não demonstrada a alegada
alteração na situação financeira da recorrente, hábil a impossibilitá-la de
arcar com encargos processuais, observado que a existência de dívidas e
ações em face da apelante não evidenciam efetivamente insuficiência de
recursos - e determinado o recolhimento do preparo nesta sede (páginas
593), a recorrente não promoveu o recolhimento do preparo (página 594).
A existência de ações e dívidas em face da apelante não é hábil a
evidenciar satisfatoriamente a alegada insuficiência de recursos. Além
disso, a crise sanitária e seu reflexo econômico não autorizam por si o
deferimento do benefício, mas a demonstração de hipossuficiência
financeira, do que não se desincumbiu a apelante.
Não comprovado o recolhimento do preparo, o
apelo não pode ser conhecido.
A propósito:
“APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO -
PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA
FORMULADA
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INDEFERIMENTO EM
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTIMAÇÃO DO APELANTE
PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, NOS TERMOS DO §
7o, DO ART. 99, DO CPC
DESCUMPRIMENTO.
DESERÇÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.” (TJSP - 23a Câmara de Direito Privado -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025836-72.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11836
Apelação n° 1003994-57.2016.8.26.0196 - rel. Des. PAULO
ROBERTO DE SANTANA - j. 26.4.2017- v.u.).
“EMENTA. Ação de reparação de danos.
Sentença de improcedência. Recurso do autor pugnando a
inversão do julgado, com pleito de concessão da gratuidade de
justiça. Indeferimento por este Relator uma vez ausentes os
elementos necessários para sua concessão. Determinação de
realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Inércia do apelante. Deserção decretada. Recurso não
conhecido” (TJSP - 32a Câmara de Direito Privado - Apelação
n° 0002362-46.2011.8.26.0080 - rel. Des. RUY COPPOLA - j.
15.12.2016).
Decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO - DESERÇÃO - Recurso não
conhecido.” (TJSP - 15a Câmara de Direito Privado - Apelação
n° 1009899-69.2015.8.26.0037 - rel. Des. VICENTINI
BARROSO - j. 18.8.2016).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NÃO
COMPROVADO
O
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL
OU
A
ALEGADA
NECESSIDADE
DA
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP - 15a Câmara de Direito
Privado - Apelação n° 1001225-67.2015.8.26.0081 - rel. Des.
COELHO MENDES - j. 16.8.2016).
Considerada a alegação de ilegitimidade para
figurar no polo passivo da execução, matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, passo a apreciá-la.
Não há se falar em ilegitimidade passiva.
Houve sucessão empresarial de fato entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025836-72.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11836
Fabimar e a ora recorrente.
Embora não esteja evidenciada nos autos
identidade dos sócios da embargante apelante com relação aos sócios da
Fabimar, a última não foi encontrada no endereço apontado por ela perante
a Jucesp, onde a ora apelante passou a estabelecer-se desde janeiro de
2015, conforme cópia da certidão do Sr. Oficial de Justiça extraída dos
autos 1039739-82.2014.8.26.0224, como se observa à página 126 dos
autos da medida cautelar de arresto (1002334-75.2015.8.26.0224), mesma
época em que Fabimar teria vendido maquinários à apelante, conforme
contrato de páginas 413/415, observado ainda que nos autos da execução
(1004848-98.2015.8.26.0224), à página 169, também foi certificado pelo
Sr. Oficial de Justiça, em cumprimento a mandado de constatação, que
Fabimar não se encontra no endereço de sua sede, indicado por ela perante
a Jucesp, Rua José Marques Prata, 199, bloco G, Várzea do Palácio,
Guarulhos, mas sim a ora apelante, que alega ter adquirido o maquinário
de Fabimar, o qual foi mantido na sede da última, observado ainda que,
quando arrestado o maquinário, empregado da ora embargante apelante foi
nomeado como depositário fiel (página 119 da medida cautelar de arresto).
Além disso, o objeto social da Fabimar e da
apelante é semelhante, conforme páginas 19 e 311 da execução. Não
bastasse, em réplica (páginas 389/397), a ora apelante não impugnou
especificamente a alegação de que continuou a atender clientes da
Fabimar, bem como manteve e contratou empregados da última, o que foi
reconhecido pela 7a Vara do Trabalho de Guarulhos (páginas 344/335 e
366/373).
Digno de nota o e-mail de páginas 76/77 da
medida cautelar, do qual se depreende a ciência, quanto à existência de
dívida perante a ora recorrida Dox, do representante legal da Fabimar em
04.12.2014, data anterior ao contrato particular de venda e compra de
maquinário de páginas 413/415 dos presentes autos e ao estabelecimento
da ora apelante na sede da Fabimar em janeiro de 2015, como visto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025836-72.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11836
Ante sucessão empresarial de fato, não há se falar
em ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.
Decidiu esta Corte:
“Embargos à Execução. Cerceamento de
defesa não evidenciado. Sucessão empresarial da Cooperativa
Agroindustrial para a empresa recorrente demonstrada, pois
opera o mesmo ramo de atividade, no mesmo endereço e com os
mesmos maquinários. Sentença que julgou improcedentes os
embargos se mostra correta e deve ser mantida. Recurso
improvido.” (TJSP 17a Câmara de Direito Privado Apelação
no 1000280-38.2017.8.26.0428 rel. Des. SOUZA LOPES j.
18.12.2017 v.u.).
Decidiu esta Câmara:
“EXECUÇÃO. Exceção de pré- executividade. Rejeição. Extensão da responsabilidade patrimonial da executada à agravante. Cabimento.
Demonstração de confusão patrimonial e de sucessão de fato.
Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
no
2203124-12.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
VICENTINI
BARROSO, j. 07.11.2019, v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025836-72.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11836
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
rejeitada de ofício a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo
da execução, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede
recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) para 11% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025836-72.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 11836
atualizado da causa.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator